Tribunal: TJBA
Processo: 8037907-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037907-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDISON JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANILO ALBUQUERQUE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MORRO DO CHAPÉU - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E
FRAUDE PROCESSUAL.

ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
NÃO ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDISON JOSÉ DOS SANTO
S, denunciado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual, sob a alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal. A defesa sustenta que a única conduta atribuída ao
P
aciente seria o empréstimo de seu veículo ao corréu, sem qualquer demonstração de dolo ou adesão subjetiva ao crime, pugnando pelo trancamento da Ação Penal n.º 8002783-46.2024.8.05.0170.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta do paciente e se há falta de justa causa que justifique o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O tran
camento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando comprovada, de plano, a inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade, ou existência de causa extintiva da punibilidade.

4.
A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo os fatos com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação jurídica dos crimes, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.

5.
A peça acusatória individualiza suficientemente a conduta do
P
aciente ao imputar-lhe o empréstimo consciente do veículo utilizado no crime e posterior ocultação, além de envolvimento na destruição de provas junto aos corréus.

6.
Alegações defensivas que demandam reexame de provas não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

7.
A jurisprudência do STJ reconhece a viabilidade de denúncia que descreve minimamente a conduta imputada, sendo incabível o trancamento da ação penal quando presentes indícios de autoria e materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Orde
m denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A denúncia não é inepta quando descreve, com base em elementos colhidos na investigação, condutas individualizadas e circunstanciadas atribuídas ao acusado.

2.
O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige prova inequívoca da inexistência de indícios de autoria ou materialidade, o que demanda análise probatória incabível no habeas corpus.

3.
A via do habeas corpus não se presta à supressão de instância ou ao julgamento antecipado do mérito da ação penal fundada em narrativa que atende aos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 395, I, 397 e 415; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 211; 347, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 205.603/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 661.824/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.5.2021; STJ, AgRg no RHC n. 123.419/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 13.10.2021; STJ, AgRg no RHC n. 128.396/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 25.8.2020; STJ, AgRg no RHC n. 109.407/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14.5.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8037907-81.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
DANILO ALBUQUERQUE DA SILVA

(OAB/BA 51.618)
,
como Paciente
EDISON JOSÉ DOS SANTOS
,

e, como Impetrado, o
MM. J. JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MORRO DO CHAPÉU/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo-se
hígida a ação penal n.º 8002783-46.2024.8.05.0170
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08